Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RODOVIA INTERROMPIDA. FORTES CHUVAS. EROSÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO. RISCO DESNECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 à autora, a título de danos morais. Em suas razões, sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento que não foi empresa demanda neste feito e diversa da empresa contrata para realizar a viagem. Sustenta que não há nos autos prova que demonstre a prática de ato que resultasse em dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Além disso, à luz da Teoria da Aparência, verifica-se que as circunstâncias conforme postas nos autos e os documentos colacionados pela recorrida revelam que a recorrente faz parte do mesmo grupo econômico da empresa contratada, sendo o diferencial somente quanto a cor dos ônibus e a relativa linha que atende. Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Além disso, consigna-se que no contrato de transporte terrestre de passageiros, o transportador está sujeito aos itinerários e aos horários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 737, do Código Civil.
V. Sobressai dos autos que a autora adquiriu junto à plataforma de intermediação ré uma passagem de ônibus para viajar de Brasília a Ponte Alta do Bom Jesus – TO com início da viagem previsto para o dia 30.12.2021 às 22h30min. A parte autora alega que o ônibus saiu com atraso de aproximadamente 4 (quatro) horas e que teve que fazer uma baldeação no meio da rodovia ante a erosão ocorrida na pista em razão de fortes chuvas ocorridas na região da GO-118, bem como que gripou em razão do ocorrido e chegou a seu destino com 7 (sete) horas de atraso.
VI. Da análise dos documentos colacionados, verifica-se que a troca de ônibus se deu no meio da rodovia, em razão da erosão decorrente das fortes chuvas na região e parte da pista deslizou. Nota-se, ainda, que chovia de forma leve, ao contrário do que afirmado pela autora, mas ficou evidente que a interdição da pista já havia ocorrido antes da saída do ônibus, pois já estava sinalizada, e que a recorrente já tinha ciência dos incidentes na rodovia, ante as notícias colacionadas nos autos. Entretanto não se verifica das provas o atraso de chegada no destino, ônus que incumbia à autora. Não ficou demonstrado o nexo causal entre o fato alegado e dano causado, a gripe, até mesmo porque à época ocorria um surto da doença no país.
VII. Todavia, restou evidente a falha na prestação de serviço ante a falta de informação adequada momentos antes do início da viagem e em sujeitar a passageira ao risco desnecessário na forma que ocorreu a baldeação entre os ônibus da empresa, sob chuva e em pista parcialmente interditada. Tal situação vivenciada pela autora extrapola o mero dissabor, configurando angústia e frustração aptas a violar direitos de sua personalidade, sendo passível de indenização por dano moral.
VIII. Dessa forma, é evidente a falha na prestação de serviço ante a falta de informação adequada e em sujeitar a passageira ao risco desnecessário na forma que ocorreu a baldeação entre os ônibus da empresa. Tal situação vivenciada pela autora extrapola o mero dissabor, configurando angústia e frustração aptas a violar direitos de sua personalidade, sendo passível de indenização por dano moral.
IX. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual reduzo os danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), pois se mostra adequado a reparar o dano causado.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para reduzir o quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.